Tribunal: TJDFT
Processo: 0708787-58.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ACIDENTE COM ARMA DE FOGO. FRATURA EXPOSTA. EVOLUÇÃO COM COMPLICAÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE. NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pleito indenizatório deduzido pelo autor, concernente às sequelas derivadas de tratamento médico-hospitalar supostamente inadequado, ocorrido na rede pública de saúde.
2. A doutrina e a jurisprudência têm consolidado o entendimento segundo o qual a responsabilidade civil do Estado, nas situações em que o dano experimentado decorre de omissão genérica do ente público, deve ser apurada sob a perspectiva da Teoria Subjetiva. Nesse contexto, para o reconhecimento da obrigação de indenizar, é imprescindível a demonstração da conduta omissiva do Estado, do evento danoso, do nexo de causalidade e da culpa do serviço público (ausência, irregular funcionamento ou retardamento do serviço).
3. Ao contrário do que deduzido pelo autor, a alteração da equipe médica durante o seu tratamento e a sucessão de intervenções cirúrgicas não são elementos capazes de evidenciar, por si só, negligência médica. Com efeito, a realização de diversos procedimentos parece apontar em sentido contrário à tese sustentada, denotando o efetivo atendimento do paciente sempre que buscado esse serviço (na área ambulatorial e cirúrgica).
4. Os elementos carreados aos autos demonstram que a osteomielite, as deformidades e o encurtamento do membro atingido figuram como complicações previstas em casos como o ora examinado – circunstância acentuada pela identificação de fatores de agravamento relacionados aos hábitos do demandante.
5. Recurso conhecido e desprovido.